Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM OU DAS PARCELAS VENCIDAS. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 4o do Decreto-lei 911/69, com redação da Lei 13.043/2014, afirma que: “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”.
2. Na vigência da redação anterior era possível a conversão de busca e apreensão em ação de depósito: prosseguia-se com a cobrança do equivalente em dinheiro ao bem fiduciariamente alienado em garantia, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
3. A expressão "equivalente em dinheiro", naquele contexto, era entendida como o que fosse menor entre o valor de mercado do bem ou o saldo devedor. Sob a nova sistemática, é razoável manter critério semelhante ao da conversão em depósito: a execução deve ser fixada conforme o valor do veículo – nos termos da Tabela FIPE – ou as parcelas vencidas, o que for de menor valor e mais favorável ao devedor/consumidor.
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
5. Na hipótese, os embargos de declaração trouxeram questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há qualquer vício passível de correção na decisão embargada na origem.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma da decisão deveria ter sido pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, sob pena de atraso no prosseguimento do feito.
7. O art. 1.026, § 2o, do CPC, dispõe: “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Multa mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.